Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714809-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERFFESON BOUT SILVA APELADO: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de reconhecimento de sociedade de fato c/c prestação de contas e indenização por danos morais. Preliminarmente, o apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Aduz que houve mudança drástica da sua vida financeira, bem como que, atualmente, não possui qualquer renda, razões pelas quais pede a gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID no 46046543, considerando o recebimento de consideráveis quantias depositadas por terceiros, a infirmar a alegação de ausência de renda, facultou-se ao apelante apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício. Intimado, o apelante informa que “os valores recebidos, foram apenas para pagamento de contas da empresa a qual o Apelante é sócio, logo esses valores que entraram na conta de pessoa física e imediato foram pagas contas a própria empresa pela conta do Apelante” (ID no 46505383). Aduz que “o valor recebido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi empréstimo do Senhor Mauro a Empresa do Apelante, e posteriormente houve devolução alguns dias depois”, dispondo-se a apresentar posteriormente o comprovante de devolução, se for o caso. Acresce que “os Valores recebidos não são do Apelante, mas apenas usou a conta para pagamento na mesma, sendo que a conta esta a todo momento negativada, devendo cheque especial”. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, as afirmações do apelante são contraditórias, pois, embora tenha afirmado inicialmente não possuir renda, somente quando instado a comprová-lo revelou se tratar de empresário. Neste caso, seria mister a comprovação de que a atividade empresarial não lhe rende pró-labore ou lucros, mediante apresentação de documentação contábil hábil, o que foi igualmente sonegado. Ainda, o apelante confessa haver confusão patrimonial entre suas contas pessoais e as da empresa, a minar ainda mais a credibilidade do que afirma, tanto mais quando se considera que, a despeito da confissão quanto às retiradas do caixa da empresa, não se apresentou qualquer prova de pagamento de despesas dela. Ora, as retiradas da conta da empresa “BOUT TRANSP” somam R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) no mês de dezembro passado, mais R$ 9.000,00 (nove mil reais) em janeiro do ano corrente (IDs nos 45840602 e 45840603), mas não foram apresentados esclarecimentos suficientes quanto à natureza ou origem dos débitos na mesma conta, mais especificamente no sentido de que se referissem a obrigações da empresa. Logo, a alegação de ausência de renda resta refutada pelas expressivas retiradas em proveito pessoal do empresário, somadas às consideráveis transferências realizadas por terceiros, que, por sinal, não são limitadas ao suposto mútuo feito por “Mauro Cesar”, não havendo comprovação das causas jurídicas de quaisquer dos recebimentos constantes dos ditos extratos bancários. No mais, tendo sido concedida a oportunidade de apresentar prova documental da hipossuficiência, não há que se falar em posterior apresentação de comprovantes do suposto mútuo, “se for o caso”, porque preclusa a oportunidade já dada. Neste panorama, sendo inconsistente a afirmação de inexistência de renda, a só circunstância de a conta pessoal se encontrar com saldo negativo não ampara a alegação de hipossuficiência, mormente porque o endividamento voluntário não equivale à pobreza. Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando ao recorrente que promova o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator